Tribunal: TJDFT
Processo: 0745559-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0745559-64.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCO ANTONIO RAPOSO NASCIMENTO AGRAVADO: ISAQUE RENAN PORTELA GOMES D E C I S Ã O Agravo de instrumento (sem pedido liminar) interposto por Marco Antonio Raposo Nascimento contra decisão da 4a Vara Cível de Brasília/DF (processo 0028823-70.2014). Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.015, parágrafo único). A petição preenche os requisitos formais (CPC, art. 1.002 c/c art. 1.016) e se encontra devidamente instruída (CPC, art. 1.017, caput e § 5o c/c art. 932, parágrafo único). Não recolhido o preparo recursal, uma vez que o agravo refere ao indeferimento da assistência judiciária gratuita. Intime-se a parte agravada para resposta, no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 24 de outubro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator